Tribunal: STF
Processo: HC 68391
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-04-02
Data de publicação: 1991-04-02

Ementa:
- PENAL. TRAFICO DE TÓXICO. PRISÃO ALBERGUE. REGIME ABERTO.
          I. Tratando-se de crime de trafico de  entorpecentes,
não pode o traficante,  condenado  a  pena  inferior  a  quatro
anos, cumpri-la, desde o inicio, em regime aberto.
          II. Prisão  albergue-domiciliar: sua impossibilidade,
a não ser nas hipóteses do art. 117 da Lei 7210/84, STF, Pleno,
HC n. 68.118-SP.
          III. Somente a decisão não motivada e nula, não sendo
nula a sentença com motivação sucinta ou mesmo deficiente.
          IV. "Habeas corpus" indeferido.